Tribunal: TJMT
Processo: 0001191-09.2016.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001191-09.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[JOSINETE CANDIDA DA SILVA - CPF: 881.349.891-87 (APELADO), ELIANA NUCCI ENSIDES - CPF: 336.013.748-54 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (APELANTE), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL No 533/2008 – PROGRESSÃO PREVISTA EM NÍVEIS E CLASSES – EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE INTERSTÍCIO TEMPORAL NO SERVIÇO PÚBLICO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR – CONDIÇÕES ATENDIDAS – OMISSÃO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FALTA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – TESE NÃO ACATADA – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ARTIGO 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/1932 – SÚMULA 85 DO STJ

NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – CORRETA APLICAÇÃO DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SOMENTE EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §4o, II, CPC – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Há o direito a progressão funcional do Servidor Público que cumpre os requisitos de lapso temporal no exercício da função, bem como o da qualificação profissional específica, ambos estabelecidos na legislação respectiva.

A mera alegação de inexistência de dotação orçamentária,
per si
, não tem o condão de afastar a responsabilidade da Administração Pública Municipal, em proceder com o correto enquadramento de seus Servidores, já que a atuação de seus agentes deve ser norteada pelo princípio da legalidade.

Segundo a Súmula 85 – STJ – “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
”.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Os honorários advocatícios, nos processos em que a Sentença é submetida à liquidação, impõe-se a fixação da quantia apenas quando se findar a mencionada prática, nos termos do artigo 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Município de Paranatinga-MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Cobrança no 119109.2016.811.0044 (Código – 68779 proposta por
Josinete Cândida da Silva
julgou procedente os pedidos formulados na peça vestibular, para conceder à autora a progressão funcional para a Classe “B” Nível “7”, bem como condenar o Ente Federativo a quitar à autora, as diferenças salariais decorrentes, devendo os vencimentos serem pagos de acordo com a Tabela Definitiva, Anexo IV, da Classe “B” e Nível correspondente à época da Lei Municipal no 533/2008, bem como os reflexos das aludidas parcelas, no adicional noturno, gratificação de cursos, horas extras, férias acrescidas do terço constitucional, 13o (décimo terceiro salário), descanso semanal remunerado.

Condenou ainda o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10 % (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3°, I, do Código de Processo Civil (Id. 37397009, fl.06).

Em suas razões recursais, a Municipalidade apelante, argumenta que de acordo com a da Lei Municipal no 533/2008. a servidora
“para fazer jus ao enquadramento em questão teria de ter a formação do ensino médio (obrigatório para todos os cargos) e o PROFUNCIONÁRIO
”, isto é: se faz necessário o preenchimento de duas condições, o que não aconteceu no caso concreto (Id. 37397011, fl.04).

Aduz “
que a apelada foi devidamente enquadrada a partir do mês de abril de 2016, passando inclusive a receber o vencimento”
de acordo com a progressão correspondente (Id. 37397011, fl.04).

Pontua que quanto “
aos valores não pagos durante o período compreendido entre julho de 2015 e março de 2016, os mesmos estão em negociação junto a Prefeitura Municipal
”, dada a dificuldade financeira pela qual passa o Ente Federativo (Id. 37397011, fl.05).

Por fim, afiança que, o Decreto no 1.185/2016, limita os gastos públicos, para que seja garantido “
o funcionamento contínuo dos serviços essenciais municipais
”, logo, há um intransponível óbice ao pagamento dos débitos em comento (Id. 37397011, fl.06).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que a Ação de Cobrança seja julgada improcedente (Id. 37397011, fl.07).

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões, consoante se infere da certidão em anexo (Id. 37397012, fl.03.)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Leonir Colombo, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção Ministerial (Id. 39255997, fls. 01 e 02).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, esclareço que apesar de o juízo
a quo
, ter registrado que o
decisum
“
não está sujeito ao duplo grau de jurisdição nos termos do art. 496, §3o, III, do CPC
” (Id. 33460970, fl.04), entendo que a sentença deve ser submetida à remessa necessária, em observância à Súmula no 490 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor nos leciona que “
a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a 60 salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas
”.

Feita esta breve observação preambular, passo ao exame do âmago recursal.

Extrai-se dos autos que, na origem, a servidora Josinete Cândida da Silva ajuizou a Ação Ordinária em desfavor do Município de Paranatinga-MT, aduzindo, em suma que é servidora pública municipal, tendo ingressado no serviço público em 02/03/1998, mediante aprovação em Concurso Público, para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – I – Função - Infraestrutura, estando enquadrada na Classe “C” Nível “6” da Lei no 035/2003 conforme se infere de sua Ficha Financeira e de seu pleito administrativo (Id. 37389966, fl.06 e Id. 37389964, fl.02).

Afirmou que é vinculada à Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer, sendo lotada no Departamento de Educação e Cultura, no entanto, o município requerido a enquadrou erroneamente no Anexo VI da Lei Municipal no 035/2003, o qual se refere aos servidores públicos em geral e não aos funcionários que laboram na área de Educação Básica, cuja vinculação se dá no Anexo VI, da lei no 533/2008.

Destacou também, que o requerido não cumpriu as determinações contidas na Lei no 533/2008, uma vez que não realizou o ajuste de seus vencimentos de acordo com a Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal no 533/2008; decorrentes da não progressão horizontal e vertical pertinente.

Por consequência, suplicou administrativamente o seu correto enquadramento (Id. 37389964, fls. 02), sendo-lhe o pedido negado, sob o argumento de ausência de dotação orçamentária e atingimento do limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por seu turno, informou a Municipalidade que os servidores que concluíram e apresentaram o certificado de Conclusão do Curso de Profuncionário iriam receber na folha de pagamento no mês de abril de 2016, e no tocante aos valores atrasados (meses de julho de 2015 a março de 2016), a referida quantia devida ainda está na fase de negociação perante a Prefeitura.

Pois bem.

Primeiramente, esclareço desde já, que apesar de a servidora ora apelada ser Profissional da área de Educação Básica do Município recorrente, sempre recebeu salário a menor, este correspondente à “categoria” dos servidores públicos em geral. Em outros termos, a recorrida recebia seus vencimentos de acordo com o anexo, IV, da Lei no 035/2003, quando na realidade deveria ter sido aplicada a Tabela Definitiva, do Anexo IV, da Lei Municipal no 533/2008, conforme se extrai das fichas financeiras acostadas aos autos (Id. 37389965, fls. 5 a 7 e Id. 37389966, fls. 1 e 2).

A tal conclusão se chega, diante de uma simples análise do comando previsto no art. 2°, da Lei Municipal 035/2003,
in verbis
:

“
Art. 2° —Esta Lei dispõe sobre o PLANO DE CARGOS, CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA,
exceto para os Profissionais da Educação, que reger-se-á pelo Estatuto e Plano de Carreira da categoria
(Lei n.o 027/97), no que couber, e estabelece normas para seu devido funcionamento
.

(...)

§ 2° - Os profissionais da educação,
sujeitar-se-ão ao Estatuto e Plano de Carreira específico da categoria
; a este no que couber, e ambos aos respectivos Estatutos instituídos por Lei, de acordo com a legislação federal e orgânica competente, em vigor, automaticamente estas adequados
” (destaquei)

Com efeito, com advento da Lei no 533/2008, na data de 16/12/2008, a servidora teria de ser imediatamente enquadrada, por se tratar de uma legislação específica, no entanto isto não ocorreu, logo, tenho que agiu com acerto o juízo
a quo
, ao “
condenar o réu ao pagamento da diferença salarial, a partir de 16/12/2008 (data da vigência da referida norma
)” (Id. 37397009, fl.06).

Neste ponto, há de se realizar de ofício uma pequena retificação, acerca da ocorrência do instituto da prescrição quinquenal.

O artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932 trata da fluência do prazo prescricional para o exercício da pretensão almejada, quando a devedora for a Fazenda Pública:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”
.

Nesta perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ, analisemos:

“
Súmula 85 – STJ
-
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge
apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação
”. (Destaquei)

Assim, repise-se, por se tratar de relação de trato sucessivo, prescrevem as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação 02/05/2016 (Id. 37337978), sendo devido por consequência, somente valores a partir de 02/05/2011.

Prosseguindo, no que se refere à progressão funcional, Lei Municipal no 533/2008, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e de Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga-MT, assim disciplina:

“Art. 6o - A série de classes dos cargos Técnicos e de Apoio Administrativo Educacional estrutura-se em linha vertical de acesso, da seguinte forma, identificada por letras maiúsculas.

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional I
:

a) Classe A - habilitação em nível de ensino médio;

b) Classe B - habilitação em nível de ensino médio e profissionalização específica.

§ 1o - Cada classe desdobra-se em níveis, indicados por algarismos arábicos de 01 a 12, que constituem a linha vertical de progressão.

(...)

Art. 7° — São atividades específicas do Técnico Administrativo Educacional e do Funcionário de Apoio Administrativo Educacional ou assessoramento do Órgão Central da instituição de Educação Básica
(...)

(...)

II - Apoio Administrativo Educacional I:

(...)

b) Manutenção da infraestrutura – função de vigilância, segurança, limpeza e manutenção da infraestrutura escolar

(...)

Art. 41 - A promoção do Profissional de Educação Básica, de uma classe para outra imediatamente superior à que ocupa, na mesma série de classes, dar-se-á em virtude da nova titulação, alcançada pelo profissional, devidamente comprovada e observada as seguintes condições:

(...)

III – Apoio Administrativo Educacional I:

a) Classe A para B – ensino médio e profissionalização específica, mediante apresentação de diplomas registrados;

Art. 42 - O Profissional da Educação Básica obterá progressão funcional, de um nível para outro, desde que aprovado em processo contínuo e específico de avaliação de desempenho, obrigatoriamente, a cada 03(três) anos.

(...)

§ 3o - A progressão será concedida ao profissional que tenha cumprido o interstício de três anos de efetivo exercício e alcançado o número de pontos mínimo exigido pela avaliação de desempenho.

(...)

§ 8o - Decorrido o prazo previsto no caput deste artigo, e não havendo processo de avaliação a progressão funcional dar-se-á automaticamente”.
(Destaquei)

A norma supracitada dispõe como requisitos para a progressão de nível
a)
o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira,
b)
a avaliação de desempenho favorável e
c)
qualificação profissional de acordo com o estabelecido nos referidos artigos.

In casu
, quando do advento da Lei no 533/2008 em 16/12/2008, a servidora já possuía o ensino médio (Id. 37389964, fl.04), de maneira que fazia jus a ser enquadrada na Classe “A”, com os respectivos vencimentos desde então.

Por outro lado, o curso de formação profissionalizante e aperfeiçoamento denominado PROFUNCIONÁRIO, fora concluído em 17/02/2016 (Id. 37389965, fl.02), cumprindo o estabelecido no art. 41, item III, alínea “
a
”, da referida Lei Municipal, de modo a merecer o enquadramento na Classe “B”, desde 17/02/2016.

Já no que se refere ao interregno de 3 (três) anos, realizando um cotejo do com a data de admissão 02/03/1998, conclui-se que a servidora apelada deve ser enquadrada no “Nível 7”.

Quanto à avaliação de desempenho, não há qualquer controvérsia, pois é uníssono nesta Corte e nos Tribunais Superiores, que o servidor não pode ser prejudicado pela omissão da Administração Pública, na realização de tal ato.

Desse modo, conclui-se que a servidora recorrida deve ser enquadrada na “Classe B”, “Nível 7”, porém as diferenças salariais decorrentes da Classe “A”, apenas a partir de 16/12/2008 e da Classe “B”, a contar de 17/02/2016, observando-se claro, a prescrição quinquenal.

É consabido que a administração pública está vinculada ao princípio da legalidade (art. 37 da CF), de maneira que deve guardar observância ao disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos servidores.

Noutro giro, impositivo pontuar ainda, que a Administração não pode se negar a implementar a progressão do servidor, sob a justificativa de ausência de recursos orçamentários, sobretudo, porque tal atitude fere o direito subjetivo do impetrante diante do não recebimento de vantagens asseguradas por lei.

Ademais, os gastos com o implemento de progressões dos servidores devem ser previstos em dotação orçamentária com a aprovação da lei que a implementa.

Vejamos jurisprudência:

SERVIDOR MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DOS REQUISITOS – REJEIÇÃO – COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – NÃO INCLUSÃO EM DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA – OMISSÃO – CABIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS AFASTADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A alegação de falta de orçamento público não pode ser invocada indefinidamente como justificava para o inadimplemento prolongado e reiterado de verbas remuneratórias atrasadas reconhecidas administrativamente.

No rito especializado, o regramento contido no “caput” do art. 54 da Lei no 9.099/95, dispensa as partes litigantes do pagamento de custas e honorários advocatícios no primeiro grau de jurisdição. (TJMT, N.U 0000507-84.2016.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020) (Destaquei)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DA LEI ESTADUAL 423/2010, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. INAPLICABILIDADE DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PREVISTOS NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL À HIPÓTESE DOS AUTOS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 19, § 1o., IV DA LC 101/2000. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE E OUTRO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Os limites previstos nas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - mormente os relacionados às despesas com pessoal de ente público - não são aptos a justificar o descumprimento dos direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei (cf. art. 22, parágrafo único, da LC 101/2000) (AgRg no AREsp. 463.663/RJ, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 26.3.2014). 2. Agravo Regimental do Estado do Rio Grande do Norte e outro a que se nega provimento. (STJ, AgRg no AREsp 539.468/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018)

Dessa forma, não prospera a irresignação da Municipalidade.

Já em sede de remessa necessária de sentença, quanto à correção monetária e aos juros de mora, a sentença obedeceu a mais moderna jurisprudência seguindo os ditames do que foi regulado pelo Superior Tribunal de Justiça no momento do julgamento do REsp no 1.495.146/MG, este que foi o
leading
case do Tema no 905:

“(...)
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E
(...)”
.
(destaquei)

Mais especificamente, fora consignado corretamente no
decisum
a aplicação do IPCA-E no tocante à correção monetária desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, e no que se refere aos juros de mora, a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) desde a citação

(Id. 37397009, fl.06).

Por derradeiro, no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais, tenho que, a sentença merece reparos.

Isso porque, deve ser observada a orientação de que, nos casos de vencida a Fazenda Pública, e não sendo líquida a sentença, os honorários sejam fixados na forma pré-estabelecida no art. 85, § 4o, II, CPC
, in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
” (destaquei)

Assim, a definição do percentual a ser aplicável para a fixação dos honorários advocatícios somente ocorrerá após a liquidação da sentença, cujo resultado líquido e certo será eventualmente apurado e, havendo saldo positivo, possibilitará a aplicação dos percentuais elencados nos incisos I a V, do §3o, do mesmo dispositivo legal mencionado.

À vista disso, tendo em conta que a servidora ora apelada cumpriu os requisitos exigidos em lei para progredir na carreira, correta a sentença que determinou o enquadramento da Classe “A” para “B”, bem como o pagamento das diferenças salariais pretéritas, motivo pelo qual a sua manutenção neste ponto é medida que se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e em sede de remessa necessária de sentença,
RETIFICO PARCIALMENTE
o
decisum
, para determinar a observância da prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/1932, e por consequência, ordenar que sejam pagas às verbas pretéritas somente a partir de 02/05/2011; bem como para estabelecer que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, § 4o, II, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021